Tribunal: TJES
Processo: 5017900-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017900-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JANETHE MARIA CANDIDA DA SILVA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VISTA DO MAR

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Janethe Maria Candida da Silva contra decisão da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, proferida nos autos da ação de execução por quantia certa ajuizada pelo Condomínio do Edifício Vista do Mar, que determinou o bloqueio de valores em suas contas bancárias, totalizando R$ 1.679,70.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a penhora de valores mantidos em conta corrente da agravante é válida, considerando a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 833, IV e X, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos valores recebidos a título de vencimentos, salários e proventos de aposentadoria, bem como das quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, salvo exceções expressamente previstas na norma.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça confirma que a impenhorabilidade abrange também valores mantidos em conta corrente, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não se verifica na hipótese dos autos.

5. A penhora de quantia reduzida, sem comprovação de outras fontes de renda da executada, compromete o princípio do mínimo existencial e a garantia da subsistência da devedora, tornando indevida a constrição judicial.

6. Inexistindo elementos nos autos que evidenciem a incidência das hipóteses excepcionais que relativizam a regra da impenhorabilidade, impõe-se a reforma da decisão agravada para determinar o desbloqueio dos valores penhorados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Os valores depositados em conta corrente ou poupança até o limite de 40 salários mínimos são impenhoráveis, salvo se demonstrada a existência de má-fé, abuso de direito ou fraude.

2. A relativização da impenhorabilidade de valores salariais exige comprovação de circunstâncias excepcionais, que justifiquem a medida sem comprometer o mínimo existencial do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, incisos IV e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.100.907/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 14/3/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.098.454/RJ, Relª. Minª. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 5/3/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.011.150/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 18/4/2024.

Vitória, 24 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017900-72.2024.8.08.0000

RECORRENTE: JANETHE MARIA CANDIDA DA SILVA

RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISTA DO MAR

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de EFEITO SUSPENSIVO, interposto por JANETHE MARIA CANDIDA DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da ação de execução por quantia certa, ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISTA DO MAR que determinou o bloqueio de valores nas contas bancárias da recorrente, resultando na constrição de um total de R$ 1.679,70 (um mil seiscentos e setenta e nove reais e setenta centavos).

Sem delongas, já adianto que o recurso deve ser provido.

C
onforme dispõe o artigo 833 do Código de Processo Civil:

Art.833. São impenhoráveis:

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;
X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º .

Reforçando esta ideia, calha trazer entendimento sedimentado no âmbito do Colendo STJ no sentido de que as quantias até 40 (quarenta) salários mínimos mantidas em poupança, conta-corrente ou em outras aplicações financeiras, são impenhoráveis, exceto se demonstrada a existência de má-fé, fraude ou abuso de direito:

[...] 2. É impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito, que não se caracteriza pela simples movimentação atípica. Precedentes. [...] (AgInt no REsp n. 2.100.907/PR, Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, DJe de 14/3/2024).

[...] II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual os valores inferiores a 40 salários-mínimos são impenhoráveis, ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude. [...] (AgInt no REsp n. 2.098.454/RJ, Relª. Minª.
REGINA HELENA COSTA
, Primeira Turma, DJe de 5/3/2024).

Somado a isso, a Augusta Corte ampliou a regra da impenhorabilidade, albergando também os valores mantidos em conta corrente, senão vejamos:

[...] 1. De acordo com a previsão do art. 833, X, do CPC, é impenhorável o montante de até 40 salários mínimos depositado em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos do devedor, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.011.150/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Na hipótese dos autos, verifica-se que foi bloqueada a quantia de R$1.679,70 (um mil seiscentos e setenta e nove reais e setenta centavos) junto à conta corrente da executada/ agravante, de modo que não restando comprovadas as exceções dispostas na lei e na jurisprudência pátria, e conferindo-se especial observância ao princípio do mínimo existencial, constato que a decisão agravada não está em consonância com o disposto nos incisos IV e X, ambos do artigo 833, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser provido o recurso para o fim de reformar a decisão de origem.

Não se desconhece a orientação jurisprudencial no âmbito do STJ no sentido de que a impenhorabilidade do salário para pagamento de débito não alimentar não é absoluta, todavia, apenas pode ser afastada em situações excepcionais que justifiquem a relativização da regra do art. 833, IV, do CPC, devendo ser preservado o suficiente para a garantia da subsistência e dignidade do devedor e de sua família, todavia, no caso dos autos os elementos de prova apresentados não evidenciam situação excepcional capaz de autorizar o afastamento da impenhorabilidade, sobretudo ao se considerar a ausência de documentos que indiquem outras fontes de renda da executada/ agravante e os seus gastos relativos à subsistência.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão, determinando-se o desbloqueio das contas da Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31/03/2025 a 04/04/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões